Tribunal: TJSP
Processo: 1010992-93.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Compra e venda – Veículo automotor – Ação ordinária, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa revendedora, de sócios e de instituição de crédito que concedeu o financiamento - Sentença de parcial procedência - Recurso da instituição financeira - Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição de ilegitimidade

Ementa:
Compra e venda – Veículo automotor – Ação ordinária, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa revendedora, de sócios e de instituição de crédito que concedeu o financiamento - Sentença de parcial procedência - Recurso da instituição financeira - Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição de ilegitimidade processual passiva - Inconsistência jurídica - Responsabilidade solidária entre todos aqueles que, dentro do processo causal, tiveram alguma interferência no prejuízo experimentado pelo consumidor – Veículo bloqueado por estelionato junto ao DETRAN – Instituição de crédito que celebrou contrato de financiamento sem solicitar a documentação do bem (CRV e Autorização para Transferência) – Ato ilícito desta última bem configurado - Danos materiais e morais evidenciados - Dever de indenizar presente.

Apelo da corré desprovido.